Tribunal: TJES
Processo: 5001394-79.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001394-79.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MARIZETE RODRIGUES DA COSTA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001394-79.2021.8.08.0047

APTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

A
PDO
:
MARIZETE RODRIGUES DA COSTA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CITAÇÃO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito.

2
. A extinção anômala do processo por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), no caso a citação, independe de prévia intimação pessoal do autor, sendo dinâmica reservada apenas para os casos de negligência e abandono previstos nos incisos II e III da citada norma.

3
. Fincada a extinção do processo na ausência de citação do réu, é corolário lógico a inaplicabilidade da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001394-79.2021.8.08.0047

APTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

A
PDO
:
MARIZETE RODRIGUES DA COSTA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de
apelação cível
interposta
p
or
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,
eis que i
nconformado com a
sentença de Id nº 8101312 que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
MARIZETE RODRIGUES DA COSTA
,
julgou o extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art.485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões
(
Id nº
810314
), em apertada síntese, aduz
que,
em verdade, o motivo da extinção anômala do processo foi a sua inércia e não a ausência de citação, motivo pelo qual era de rigor sua
previa
intimação pessoal
e o requerimento expresso da Requerida
,
violando o provimento, assim,
o §1º, do art.485, do Código de Processo Civil
e a Súmula 240 do STJ.

Entretanto, sem razão, uma vez que a extinção do processo na origem se deu
em razão da ausência de citaçã
o
, consoante se verifica dos
não exitosos
“ARs” (Id’s 8101253, 8101263,
8101282, 8101284
,
8101287, 8101305) e mandado de Id nº 8101294, não se cogitando de abandono, uma vez que, com exceção
do último despacho que indeferiu
o pedido de citação por telefone/aplicativo de mensagem ou e-mail,
manifestou-
se
a apelante sobre todas as infrutíferas tentativas de integração da Requerida/Apelada à lide.

Assim,
é dispensada a dinâmica da intimação pessoal prevista no §1º, do art.485 Código de Processo Civil,
providência que é reservada apenas aos seus incisos II e III.

A propósito, "
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor"
(AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019).

No mesmo sentido:
AgInt no AREsp n. 2.158.166/RO,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023;
AgInt no AREsp n. 916.097/MA
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 12/11/2019.

E neste Tribunal:
A
pelação Cível
n.
5003615-35.2021.8.08.0047
,

R
elator:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
,
Primeira Câmara Cível, julgado em 21/06/2023;
A
pelação Cível
n.
5000364-38.2023.8.08.0047
,

R
elator:
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
,
Terceira Câmara Cível, julgado em 26/04/2024;
A
pelação Cível
n.
5002311-91.2022.8.08.0038,

R
elator:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
,
Segunda Câmara Cível, julgado em 09/02/2024;
A
pelação Cível
n.
0001466-90.2017.8.08.0048
,

R
elator:
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
,
Quarta Câmara Cível, julgado em 16/
05/2023

A seguir, considerando que a Apelada não foi citada, inaplicável o entendimento consolidado na Súmula 240 do STJ.

Confira-se, nesse norte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NEGATIVA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. CARACTERIZAÇÃO. HIPÓTESE EM QUE O BANCO DEIXOU DE PRATICAR ATO NECESSÁRIO À CITAÇÃO DO CONTRATANTE. ENUNCIADO N. 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE. DISPENSA DO REQUERIMENTO DA RÉ PARA A EXTINÇÃO DO PROCESSO. OCORRÊNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO. ENTENDIMENTO. VEDAÇÃO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
2. A jurisprudência desta Corte tem afastado a aplicação da Súmula 240 nas hipóteses em que o abandono da causa se caracterizou justamente quanto a atos exigidos do demandante para a citação do réu, porque, nesses casos, o demandado nem mesmo chegou a ser integrado à relação processual, o que torna impossível e desnecessário o requerimento de extinção do processo sem resolução de mérito.
3. No caso dos autos, o autor foi intimado para que suprisse o ato faltante, sob pena de extinção do processo, porém quedou-se inerte, sendo essa premissa fática assentada pelas instâncias ordinárias, cuja revisão é vedada pelo verbete sumular n. 7 do STJ. [...].(AgInt no AREsp n. 1.145.473/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe de 22/3/2019.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DA ÚLTIMA INSURGÊNCIA RECURSAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. [...].
2. Não se aplica o enunciado da Súmula 240/STJ aos casos em que não houve a instauração da relação processual com a citação da parte requerida.
[...].(AgInt no AREsp n. 1.015.747/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 9/8/2017.)

Assim, fincada a extinção do processo na ausência de citação do réu, é corolário lógico a inaplicabilidade da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento ao
recurso
, para manter na íntegra
a sentença recorrida, que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator, em sua integralidade.